Tribunal: TJPA
Processo: 0004124-56.2012.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.1. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em sua residência com a posse da arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0004124-56.2012.8.14.0061
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCURUÍ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DENIS CARLOS PANTOJA MARQUES
ADVOGADA: DRA. MARINA GOMES NORONHA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente estar em sua residência com a posse da arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Tucuruí, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DENIS CARLOS PANTOJA MARQUES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 09.12.2012, foi encontrada na residência do acusado uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca taurus, após ter sido apontada por utilização em um crime de tentativa de assalto. Por tal conduta o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 131/135, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou, às fls. 144/146, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, por insuficiência de provas.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 148/153).

Às fls. 161/162, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante defende sua absolvição, em cujas razões recursais a defensoria pública levanta a tese de insuficiência de provas.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a acusação encontrou respaldo para legitimar a condenação do acusado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido nos depoimentos das testemunhas de acusação, as quais eram os policiais responsáveis pela apreensão da arma, e que foram uníssonos em atestar que o instrumento do crime foi encontrado na residência do réu (mídia).

Além disso, o laudo pericial atestou a existência do instrumento e seu funcionamento e potencialidade lesiva (fls. 78).

Conclui-se, portanto, analisando o contexto fático-probatório dos autos, que o Apelante estava com a posse ilegal de uma arma de fogo de uso permitido.

A polícia chegou até a sua residência do acusado após a tentativa de assalto a um comércio, em que a vítima conseguiu localizar os meliantes e estes apontaram o Réu como sendo a pessoa que havia guardado a arma de fogo utilizada no crime, razão pela qual as autoridades foram para lá e após revista encontraram o produto do crime, sendo que os acusados do assalto apontaram o Réu em Juízo como depositante.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido está previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e é considerado crime de mera conduta, pelo qual basta o agente ter em depósito arma de fogo sem registro e sem autorização para que ele se consuma.

A versão da defesa de que a arma foi deixada na residência do Réu por terceiro não encontra respaldo, pois, além do Réu ter afirmado que mora sozinho e ninguém entra em sua residência, sopesando as provas, prevalece a palavra das testemunhas de acusação, as quais, até prova em contrário, valem em Juízo.

Assim, o reexame probatório requerido pela defesa conduz pura e simplesmente à ratificação do édito condenatório.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença monocrática por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator